Tribunal: STF
Processo: AO 2275
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-23
Data de publicação: 2018-10-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA DE PECULATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM FACE DE DEPUTADO ESTADUAL. MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE IMPEDIDOS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CF, ART. 102, I, N. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUANTO ÀS IMPUTAÇÕES DE PECULATO E CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA COMO LAVAGEM DE DINHEIRO. DENÚNCIA RECEBIDA PARCIALMENTE. 



    1. O art. 102, I, n, da Constituição Federal expressa que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. 



    2. O procedimento de afastamento de sigilo de dados telefônicos questionado pela defesa, que tramitou originariamente no âmbito do TJ/RN a partir de investigação regularmente instaurada em face do Deputado Estadual denunciado, foi devidamente remetido ao STF quando da declinação de competência do inquérito principal pertinente ao mesmo parlamentar, constituindo, atualmente, o Apenso 06 dos presentes autos. Assim, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, uma vez que os dados pertinentes encontram-se devidamente encartados ao caderno processual, cuja acesso jamais deixou de ser facultado à defesa.



    3. O acordo de colaboração premiada cuja validade é questionada pela defesa foi homologado por este Relator ciente do quadro clínico de depressão grave a que estava acometido o candidato a colaborador, sendo que assim se decidiu porque se entendeu que o quadro em questão não se mostrava suficiente para afetar o discernimento do interessado no período que antecedeu a formalização da avença, conforme retratavam atestados de natureza médica que instruíam os autos. Ademais, a decisão homologatória foi antecedida de todas as cautelas procedimentais previstas na Lei nº 12.850/13, mormente a partir da inquirição do candidato a colaborador na presença de seu defensor, ato esse que confirmou a voluntariedade com que negociados os atos de disposição de vontade. 



    4. Na fase de deliberação quanto à possibilidade de recebimento da denúncia, na qual vigora o princípio do in dubio pro societate , afigura-se como suficiente para que se autorize a instauração da ação penal tão somente a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. A inicial acusatória, portanto, deve alicerçar-se em elementos probatórios mínimos que demonstrem a materialidade do fato delituoso e indícios suficientes de autoria, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal). 



    5. Os parâmetros legais para a admissão da acusação estão descritos nos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. O primeiro, de conteúdo positivo, enumera os requisitos formais da peça acusatória. Com efeito, a denúncia ou queixa que não contêm a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, além da classificação do crime, impede o exercício da ampla defesa, na medida em que submete o acusado à persecução penal, privando-o do contexto sobre o qual se desenvolverá a relação processual. Já o art. 395 do CPP, de conteúdo negativo, estipula que o libelo acusatório não pode incorrer nas impropriedades a que se reporta, quais sejam, a inépcia da denúncia; a falta de pressuposto processual ou condição da ação e a falta de justa causa para o exercício da ação penal. 



    6. In casu, 



    (a) A controvérsia cinge-se ao cometimento ou não dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e constituição de organização criminosa atribuídos ao Deputado Estadual no Rio Grande do Norte Ricardo Motta. 



    (b) Quanto ao 1º fato (peculato), narra a denúncia que, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, na condição de Deputado Estadual, RICARDO DA MOTTA, com a colaboração de terceiras pessoas, desviou, em proveito próprio e alheio, dos cofres do IDEMA, a importância total de R$ 19.321.726,13 (dezenove milhões, trezentos e vinte e um mil, setecentos e vinte e seis reais e treze centavos). Descreve-se que, no início do ano de 2012, RICARDO solicitou a GUTSON JOHNSON GIOVANY REINALDO BEZERRA, Diretor Administrativo da autarquia, que engendrasse esquema criminoso visando a arrecadar recursos para que o primeiro custeasse as despesas das vindouras campanhas eleitorais de 2012 e 2014. A partir daí, utilizando-se do fato do Diretor Administrativo da autarquia estar autorizado a movimentar recursos da pessoa jurídica de direito público independentemente da assinatura de seu Diretor-Geral, GUTSON organizou esquema por meio do qual o IDEMA, inicialmente, transferia, para uma conta oculta mantida em agência local do Banco do Brasil, recursos que arrecadava a partir da cobrança de taxas ambientais e, a seguir, expedia ofícios dirigidos à mesma agência, contendo ordens de pagamento em favor de diferentes pessoas jurídicas que, em verdade, jamais haviam sido contratadas ou prestado qualquer serviço em favor da autarquia. Posteriormente, os administradores das empresas beneficiadas, sacavam os valores em espécie e os repassavam, em parte, a GUTSON e a terceiras pessoas, os quais efetuavam entregas de valores em espécie diretamente ao Deputado Estadual RICARDO MOTTA. 



    (c) Quanto ao 2º fato (lavagem de dinheiro), narra a denúncia que, no mesmo período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, o Deputado Estadual RICARDO DA MOTTA dissimulou a movimentação financeira dos recursos públicos desviados por meio das condutas descritas no 1º fato. Descreveu-se que o denunciado realizou tal dissimulação a partir da conduta de ocultar seu envolvimento com o esquema fraudulento, bem como por meio da exigência de que os recursos destinados ao denunciado lhe fossem repassados apenas em espécie, “com a finalidade de possibilitar a ocultação dos valores dos controles oficiais do sistema financeiro e de facilitar a movimentação dos montantes recebidos, bem como a sua posterior integração por meio do pagamento de despesas pessoais ou aquisição de bens”.



    (d) Quanto ao 3º fato (organização criminosa), narra a denúncia que, para o fim de viabilizar o cometimento do 1º e 2º fatos acima descritos, o Deputado Estadual RICARDO MOTTA, conjuntamente com a pessoa de GUTSON BEZERRA, “criou uma organização criminosa com objetivo de desviar recursos do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente – IDEMA, organização descrita como também constituída por terceiras pessoas já denunciadas pelo mesmo crime na 1ª instância. 



    7. No que condiz à imputação de peculato, a defesa afirma que a denúncia lastreia-se em afirmações genéricas e abstratas, baseando-se apenas no depoimento prestado pelo colaborador GUTSON BEZERRA, o que inviabilizaria a deflagração da ação penal. É certo que GUTSON descreveu, efetivamente, em seus relatos, de forma minudente, o aludido modus operandi. Contudo, a descrição imputativa realizada encontra-se amparada por diversos outros elementos de prova acostados aos autos, dentre os quais os depoimentos prestados por outros três agentes que também celebraram acordos de colaboração premiada; os relatos de testemunhas que afirmam ter presenciado entregas de valores em espécie em favor do denunciado; documentos de natureza bancária que retratam as operações de desvio de valores do IDEMA e os saques realizados pelos representantes das pessoas jurídicas que participavam do esquema; e, por fim, extratos telefônicos que retratam os contatos havidos entre o Deputado Estadual e o colaborador GUTSON em período próximo ou concomitante às operações financeiras fraudulentas, tudo a atribuir verossimilhança ao relato apresentado pelo colaborador. 



    8. O requisito da justa causa para instauração da ação penal traduz-se na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, tanto que o Supremo Tribunal Federal assentou que o ato decisório de recebimento da denúncia é de cognição sumária, isto é, preenchidos aqueles requisitos, independe de avaliação exaustiva do acervo probatório. 



    9. De acordo com o § 16º do art. 4º da Lei 12.850/13, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações do agente colaborador . Ocorre que, na fase de recebimento da denúncia, não há falar em juízo condenatório e, nem, tampouco, consectariamente, em exigência de certeza probatória, mostrando-se plenamente suficiente a verosimilhança eventualmente atribuída aos depoimentos dos colaboradores pelo início de prova documental já colacionada aos autos do caderno investigatório. No presente caso, a verossimilhança da versão trazida aos autos pelos colaboradores encontra-se evidenciada por elementos de prova de natureza documental, o que se mostra suficiente para justificar o recebimento da peça de acusação.



    10. No plano probatório, os mesmos elementos que evidenciam a materialidade e a autoria do denunciado quanto ao crime de peculato, acima elencados, caracterizam a existência de justa causa no que tange ao crime de constituição e participação em organização criminosa. Há indícios suficientes quanto à associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem pecuniária, mediante a prática do crime de peculato, infração penal cuja pena máxima é superior a 04 anos. A chamada Operação Candeeiro, deflagrada em setembro do ano de 2015 e antecedida por ampla investigação conduzida pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande Norte, evidenciou a atuação, naquele Estado, de organização criminosa voltada ao desvio de recursos públicos provenientes do IDEMA, organização essa cujo principal beneficiário, conforme demonstrou indiciariamente o Ministério Público, consiste no parlamentar ora denunciado.



    11. O crime de organização criminosa é de natureza permanente, o que, aliás, é da essência da figura típica criminalizada, considerando que a opção do legislador não foi a de criminalizar a associação eventual para a prática de crimes, mas sim a atuação estruturada e reiterada de grupos voltados à prática de infrações penais. No caso em tela, as fatos imputados à organização criminosa tida como constituída pelo denunciado foram praticados em parte antes e em parte após a entrada em vigor da Lei nº 12.850/13. Nesse contexto, dada a natureza de crime permanente acima destacada, impende, para viabilizar o recebimento da denúncia quanto à integralidade dos fatos imputados à organização criminosa ora denunciada que se invoque o entendimento consagrado no Enunciado 711 da Súmula do STF, segundo o qual “a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessão da continuidade ou da permanência”.



    12. No que tange ao crime de lavagem de dinheiro, de acordo com o Ministério Público, o denunciado realizou tal dissimulação a partir da conduta de ocultar seu envolvimento com o esquema fraudulento, arquitetando esquema criminoso que garantisse o anonimato de sua condição de principal beneficiário dos recursos desviados; e, ainda, por meio da conduta de receber em espécie o pagamento dos recursos que lhe eram destinados, o que, segundo o Parquet, fora praticado com o expresso fim de obstar que a movimentação dos valores fosse rastreada pelas autoridades competentes. Ou seja, entende o órgão acusador que o denunciado praticou o crime de lavagem de dinheiro em concurso material com o crime de peculato que lhe seria antecedente porque ocultou das autoridades seu envolvimento com aquela última prática delitiva e porque recebeu, em espécie, os pagamentos correspondentes ao proveito econômico que auferiu ao praticar, supostamente, o peculato. No plano probatório, os mesmos elementos que evidenciam a materialidade e a autoria do denunciado quanto ao crime de peculato caracterizam a existência de justa causa também no que se refere ao crime de lavagem de dinheiro, mormente no que tange às condutas de ocultação de envolvimento quanto à participação no esquema delitivo e de dissimulação da origem dos recursos auferidos de forma ilícita. 



    13. Ex positis, atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, voto pelo recebimento da denúncia oferecida contra o Deputado Estadual RICARDO JOSÉ MEIRELLES DA MOTTA.